Tribunal: STF
Processo: HC 59055
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. - LIBERDADE PROVISORIA. - COMPETE A PRIMEIRA
INSTÂNCIA, - CRIMINAL - A DA JUSTIÇA MILITAR COMO A CIVIL, - DECIDIR
SOBRE O DIREITO DE DEFENDER-SE SOLTO, O RÉU, SE FOI PRESO EM
FLAGRANTE, MESMO POR CRIME DE HOMICIDIO.
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR, PARA RELAXAR PRISÃO EM FLAGRANTE EM
CASO DE HOMICIDIO, SE NÃO CONSTA DA LEI DE PROCESSO MILITAR, E DE
SER COLHIDA NA LEI DE PROCESSO PENAL CIVIL, QUE LHE E SUBSIDIARIA
(CPPM, ART. 3.).
A PRISÃO EM FLAGRANTE EQUIPARA-SE ATUALMENTE A PRISÃO PREVENTIVA,
DESDE QUE OCORREU A EVOLUÇÃO DESSE INSTITUTO JURÍDICO PELA LEI
6.416/77; A ELA IMPOEM-SE, PARA LEGITIMA-LA, OS REQUISITOS
OBJETIVAMENTE DESCRITOS NA LEI, QUE A TEM POR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL,
SENDO AGORA, A REGRA, A DEFESA DO RÉU EM LIBERDADE.
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.